Tribunal: STF
Processo: ARE 1550687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATWO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSCRIÇÃO DE OCUPAÇÃO E CONCESSÃO DE AFORAMENTO. EFETIVO APROVEITAMENTO DA ÁREA OCUPADA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. CONTRADIÇÕES ENTRE AS VISTORIAS REALIZADAS. ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO. DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER O MÉRITO DO ATO. RECURSO IMPROVIDO.



    I. Inicialmente, ao observar transcurso do processo administrativo vislumbra-se que não houve cerceamento de defesa e, tampouco, violação ao contraditório e a ampla defesa.



    II. Foram enviadas duas notificações para a parte autora nos endereços constantes nos cadastros da Administração Pública, sendo que ambos retornaram com a informação "mudou-se".



    III. Nessa esteira, salienta-se que era obrigação da autora manter os seus cadastros atualizados na Administração para facilitar as diligências necessárias, ainda mais por se tratar de contrato para utilização de área pública.



    IV. Ademais, o fato da autora ter sido notificada por edital e interposto recurso administrativo atesta que houve oportunidade para apresentar os seus argumentos, que, aliás, foram devidamente analisados pelo Ministério do Planejamento.



    V. Portanto, conclui-se que deve ser afastada a hipótese de cerceamento de defesa aventada pela parte autora.



    VI. O artigo 7° da Lei n° 9.636/98 dispõe que a inscrição de ocupação é ato administrativo precário, sendo um dos requisitos o efetivo aproveitamento da área ocupada.



    VII. Ao compulsar os autos, verifica-se que o processo administrativo que resultou no aforamento foi instruído com pareceres bastante divergentes, havendo sérias dúvidas a respeito do cumprimento das exigências de ocupação, como bem fundamentou a MD. Juíza a quo.



    VIII. Não bastasse as contradições existentes em ambas as vistorias apresentadas, ainda há a questão da efetiva ocupação e aproveitamento da área, que nos dois relatórios produzidos se mostrou insipiente.



    IX. Soma-se a isso o fato de que a inscrição de ocupação é ato administrativo precário e resolúvel a qualquer tempo, nos termos do supracitado artigo 7° da Lei n° 9.636/98, o que autoriza a Administração a rever os seus atos, pois não há direito subjetivo do particular à obtenção ou continuidade da manutenção da inscrição.



    X. Por esse mesmo motivo, não há direito à indenização do administrado em caso de revogação do ato, em especial quando a situação que se pretende tutelar é irregular, como ocorreu no presente caso.



    XI. Por fim, cumpre esclarecer que não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito da decisão administrativa, uma vez que sua atuação está circunscrita à análise da legalidade do ato, não podendo substituir a Administração em seu juízo de conveniência ou oportunidade.



    XII. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao compulsar os autos, verifica-se que o processo administrativo que resultou no aforamento foi instruído com pareceres bastante divergentes, havendo sérias dúvidas a respeito do cumprimento das exigências de ocupação, como bem fundamentou a MD. Juíza a quo.



    (...)



    Conforme mencionado anteriormente, não bastasse as contradições existentes em ambas as vistorias, ainda há a questão da efetiva ocupação e aproveitamento da área, que nos dois relatórios se mostrou insipiente.



    (...)



    Soma-se a isso o fato de que a inscrição de ocupação é ato administrativo precário e resolúvel a qualquer tempo, nos termos do supracitado artigo 70 da Lei n° 9.636/98, o que autoriza a Administração a rever os seus atos, pois não há direito subjetivo do particular à obtenção ou continuidade da manutenção da inscrição.



    Por esse mesmo motivo, não há direito à indenização do administrado em caso de revogação do ato, em especial quando a situação que se pretende tutelar é irregular, como ocorreu no presente caso.



    Por fim, cumpre esclarecer que não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito da decisão administrativa, uma vez que sua atuação está circunscrita à análise da legalidade do ato, não podendo substituir a Administração em seu juízo de conveniência ou oportunidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente